Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-53.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707015-53.2023.8.07.0017 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Maria das Graças Soares Sousa Apelada: Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Maria das Graças Soares Sousa contra a sentença (Id. 74443807) proferida pelo Juízo Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Banco Pan S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 74443810), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator